Tribunal: TJPA
Processo: 0000209-27.2009.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000209-27.2009.8.14.0021

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

APELADO: ANA CLAUDIA CRUZ FILGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito administrativo e constitucional.
Agravo interno em apelação cível
. Concurso público. Convocação de candidato em colocação posterior. Preterição comprovada. Direito subjetivo à nomeação. Inocorrência de decadência.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença, determinando a nomeação da autora, aprovada dentro do número de vagas ofertadas em concurso público, e preterida por nomeação de candidata classificada em posição posterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve preterição ilegal da candidata aprovada dentro do número de vagas e se está configurado o direito subjetivo à nomeação; bem como se a impetração do mandado de segurança ocorreu dentro do prazo decadencial legal.

III. Razões de decidir

3. A autora foi aprovada na 14ª colocação para cargo de odontólogo com 14 vagas, sendo nomeada candidata em posição posterior, 16ª colocação, o que configura preterição indevida.

4. A impetração do mandado de segurança ocorreu dentro do prazo de validade do concurso e antes do decurso do prazo decadencial previsto na Lei 12.016/09.

5. A situação se amolda à Súmula 15 do STF e ao Tema 784 da Repercussão Geral, por tratar-se de candidata aprovada dentro das vagas e preterida por candidata em colocação posterior.

6. Inexistência de nulidade por ausência de prova pré-constituída ou de identificação do ato coator.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/09, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311 (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, Súmula 15.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 31 de março a 07 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.º 0000209-27.2009.8.14.0021) interposto pelo MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU contra ANA CLÁUDIA CRUZ FILGUEIRA, diante da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

A Decisão Monocrática manteve a sentença que determinou a nomeação e posse da Autora, em decorrência da aprovação em concurso público, com a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível.”

Em razões recursais, o Agravante sustenta a inexistência de prova pré-constituída nos autos que permita identificar o marco inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, o que comprometeria a validade da ordem concedida;

Defende a aplicação do Tema 683 com repercussão geral reconhecida pelo STF e pendente de julgamento, no qual será definido se o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público somente é exigível se demonstrada a preterição dentro do prazo de validade do certame.

Afirma que, mesmo existindo a preterição, não há prova nos autos de que ela tenha ocorrido dentro do prazo de validade do concurso, o que, associada à ausência de demonstração documental inequívoca do ato coator, acarretaria o reconhecimento da decadência.

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma da decisão monocrática.

Em contrarrazões, a parte agravada afirma que restou devidamente comprovado nos autos o ato de preterição mediante nomeação de candidata classificada em posição posterior à da impetrante, fato confessado pela própria municipalidade.

Assevera que a impetração do mandado de segurança se deu dentro do prazo de validade do concurso público, não havendo falar em decadência.

Sustenta que a tese jurídica invocada pelo agravante (Tema 683 do STF) é inaplicável ao caso concreto, uma vez que a Apelada fora aprovada dentro do número de vagas e a preterição por ordem de classificação está abarcada por precedentes vinculantes (RE 837311 – Tema 784 e Súmula 15 do STF);

Aduz, por fim, que o agravo interno é manifestamente improcedente, o que enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que determinou a nomeação e posse da Apelada.

Conforme registrado na decisão monocrática,
a Recorrida participou do concurso público concorrendo ao cargo de odontólogo para o qual foram oferecidas 14 vagas (id. Num. 14570939 - Pág. 5), tendo sido foi aprovada na 14ª colocação (id. 14570937 - Pág. 5). Nas informações apresentadas, o Município confirma que a candidata que obteve a 16ª colocação foi nomeada em 15.01.2009.

Desta forma, está evidenciado o direito da Apelada à nomeação e posse, haja vista que durante o prazo de validade do concurso foi preterida por candidato aprovado em cadastro de reserva, devendo incidir ao caso a Súmula 14 do STF:

Súmula 14: Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.

Este entendimento foi reafirmado na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 837311, Tema 784:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO(...)
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).” (grifei).

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 17439968 - Pág. 3):

Além disso, é possível falar sobre o direito líquido e certo da apelada à nomeação para o supracitado cargo, em virtude de sua aprovação ter se dado dentro do número de vagas disponíveis no concurso em questão, conforme documento de ID 14570938. Desse modo, evidencia-se que a conduta praticada por parte do apelante incorreu em grave violação ao direito de a recorrida ser nomeada e empossada no cargo, para o qual prestou o referido certame, de modo que as razões apresentadas por esse não merecem prosperar.

Quanto à alegada inexistência de provas pré-constituídas e ausência de ato coator, registra-se que este se consubstancia no próprio ato de convocação do candidato em colocação posterior à apelada, conforme provas indicadas anteriormente, bem como nas informações prestadas pelo próprio Agravante, dando conta que a nomeação em preterição ocorreu em 15.01.2009.

Além disto, tendo a ação sido ajuizada em 13.03.2009, descabe a alegação de que houve o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/09, entre o ato coator e o ajuizamento da ação.

Por fim, não há falar em incidência do Tema 683 do STF, pois a ação foi ajuizada em 13.03.2009, dentro do prazo de validade de dois anos do Concurso (item 13.3 do edital), uma vez que a homologação do certame ocorreu em 10 abril de 2007.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 31 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2025